Tribunal: TJPA
Processo: 0802058-05.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802058-05.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MADSON ALEX SANTANA DA CONCEICAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802058-05.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MADSON ALEX SANTANA DA CONCEIÇÃO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA E REDUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. CONTRARIEDADE MANIFESTA À LEI PENAL. PROVA NOVA CAPAZ DE MODIFICAR O JULGAMENTO. REQUISITOS DOS ARTIGO 621 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por Madson Alex Santana da Conceição visando desconstituir decisão condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, mantida em sede de apelação e transitada em julgado, na qual foi imposta pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, “
caput”
, da Lei nº 11.343/2006.

2.

O requerente pleiteia a declaração de nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas, com consequente absolvição nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, ou alternativamente, a revisão da dosimetria da pena, com redução ao mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a busca pessoal e as provas dela derivadas são ilícitas, ensejando a absolvição do requerente; e (II) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista para redução ao mínimo legal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

A revisão criminal não se presta à mera rediscussão de fatos e provas já analisados pelas instâncias ordinárias, salvo nas hipóteses do art. 621 do CPP, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A alegação de ilicitude da busca pessoal não foi acompanhada de novos elementos probatórios que infirmem a condenação, não havendo erro judiciário a ser corrigido.

6.

A dosimetria da pena foi realizada com fundamentação idônea, observando os critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não cabendo sua revisão em sede de revisão criminal.

7.

A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, visando reexame de questões já decididas e fundamentadas em ampla análise fático-probatória.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir matéria já apreciada e decidida com base em amplo conjunto fático-probatório, salvo nas hipóteses do art. 621 do CPP.

2.

A ilicitude da prova deve ser demonstrada com elementos novos, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de suporte probatório.

3.

A dosimetria da pena, quando fundamentada de forma idônea e dentro dos parâmetros legais, não pode ser revista em sede de revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, II, e 621; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 42.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.06.2022, DJe 09.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (__________) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802058-05.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MADSON ALEX SANTANA DA CONCEIÇÃO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
MADSON ALEX SANTANA DA CONCEIÇÃO,
objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis,
no bojo do processo criminal de nº 0800446-53.2023.8.14.0048, no qual foi condenado a sanção privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática criminosa prevista no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Irresignado com o decreto condenatório, propôs recurso de apelação que foi improvido, tendo então o processo transitado em julgado.

Na inicial, o peticionante pleiteia a procedência da ação, com a desconstituição do trânsito em julgado objetivando o reconhecimento de ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas, resultando na absolvição do revisionando, com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, e alternativamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, afastando a desvaloração aplicada para ver a reprimenda reduzida ao mínimo legal, em observância ao artigo 42 da Lei n.º 11.343/06.

Concedido ao requerente direito à justiça gratuita.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela improcedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

1- DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

No caso em análise, o peticionante sustenta
que o “decisum” prolatado pelo juízo de primeiro grau, o qual foi mantido em sede de recurso de apelação em todos os seus termos, deve ser revisto, eis que afrontou os artigos 240, §2º, e 244, ambos do CPP, devendo este ser absolvido por ausência de provas de materialidade delitiva, nos termos do artigo 386, inciso II, da referido Estatuto Processual Penal, e, de forma alternativamente, pugnou pela revisão da dosimetria da sanção, afastando a desvaloração aplicada para ver a reprimenda reduzida ao mínimo legal, em observância ao artigo 42 da Lei n.º 11.343/06.

Em verdade, verifico dos autos que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem demonstrar de forma satisfatória possíveis erros cometidos pelos julgadores, tanto do primeiro como do segundo grau, decorrentes da aplicação do direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas quanto à inocência do acusado, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante, por sua defesa, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados neste Tribunal, haja vista que, em sede de apelação referidas matérias foram analisadas, sendo a sentença primeva mantida.

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aqueles quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal

constante do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça na decisão impugnada, a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do requerente não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que os autores buscam uma segunda instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica de precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

4 – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Concedido ao peticionante os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 09/06/2025